Tribunal: TJMT
Processo: 0025375-69.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025375-69.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.891.581-64 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (VÍTIMA), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (REPRESENTANTE), PATRICIO JOSE DE SOUZA JACOBSON - CPF: 593.673.261-49 (VÍTIMA), ANILDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 054.187.231-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CRIME DE ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - RECONHECIMENTO PESSOAL NOS MOLDES DO ART. 226 DO CP CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a sentença condenatória pois materialidade e a autoria delitiva do crime restaram comprovadas nos autos, mormente pelo reconhecimento fotográfico levado a efeito na delegacia nos exatos termos do art. 226 do CPP, cujo teor foi corroborado por outros elementos de prova, tais como a prisão em flagrante do agente, pouco tempo depois do crime, ao lado do veículo utilizado pelo ilícito e recolhendo parte do dinheiro roubado que estava no chão, conforme testemunhos judiciais dos agentes policiais atuantes no feito, ao passo a tese da defesa não desincumbiu do ônus respectivo (art. 156, CPP).

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Leonardo Oliveira de Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0025375-69.2015.8.11.0042, cód. 420006
, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela
prática da conduta tipificada no art.
157, §2º, incisos I e II do Código Penal
,
à pena de 06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

14 (quatorze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento da
insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório.

Nesse sentido, defende que reconhecimento pessoal realizado na

fase policial pela vítima Rogério Berti Malaquias não foi confirmado em juízo, em razão de o ofendido não ter sido ouvido em audiência de instrução e julgamento e nenhuma das pessoas ouvidas em Juízo presenciou a prática criminosa, de modo que o decreto condenatório teria ofendido diretamente o art. 155 do CPP, porque foi baseada, segundo seu entendimento, apenas em provas colhidas em fase inquisitorial (id. 98844044).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id. 98844047), entendimento adotado

pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (id. 103654491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 14/10/2015, por volta das das 23h40min, no Posto de Combustível “Aldo Locatelli”, situado na Rodovia dos Imigrantes, no Distrito Industrial de Cuiabá,
Leonardo Oliveira de Almeida
e seu comparsa,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si quantia em dinheiro correspondente a R$ 25.000,00
do referido estabelecimento.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) no veículo honda city receptado, com placas adulteradas e CRLV falsificado, os acusados LEONARDO e ANILDO JOSÉ, bem como o comparsa não identificado chegaram ao posto-vítima, quando desceram do carro apenas o denunciado ANILDO JOSÉ e o comparsa foragido, enquanto que o denunciado LEONARDO permaneceu no interior do veículo, de onde dava cobertura e aguardava para a fuga.

Apurou-se que o denunciado ANILDO JOSÉ e o comparsa foragido, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto, renderam as Vítimas, subtraíram o dinheiro e foragiram no malsinado honda city. Acionou-se a Polícia Militar, que
logrou prender em flagrante delito apena o acusado LEONARDO, que estava na posse do veículo honda city com placas e CRLV falsos, e ainda na posse de uma pequena parte do dinheiro subtraído.

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado LEONARDO negou a autoria delitiva do enfocado crime de roubo a mão de arma (fls. 11/12). Contudo, o acusado LEONARDO foi reconhecido como sendo um dos autores do crime de roubo a mão armada, ora narrado (...)”
(id. 98844000 – pág. 01/10).

Com o término da instrução probatória,
acolhendo parcialmente a pretensão ministerial
, o juízo
a quo
condenou Leonardo Oliveira pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal), contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Ainda sobre o edito condenatório, convém esclarecer que a autoridade judiciária entendeu por: a) declarar prescrita a pretensão punitiva estatal pelo crime do artigo 180 do Código Penal (receptação) em relação aos réus Leonardo Oliveira e Anildo José dos Santos, extinguindo-se a punibilidade com fulcro no artigo 107, IV c/c o art. 109, V, do Código Penal; b) absolver os acusados pelos crimes de Falsificação de documentos (art. 297 do CP) e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), enquanto que Anildo José foi absolvido do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas para condenação.

Pois bem. Malgrado o apelante almeje a
formalização do decreto absolutório
à conta da insuficiência de provas, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dessume-se dos autos que a sua pretensão
não faz jus à acolhida
.

Isso porque, a
materialidade delitiva
restou comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante delito (id. 98844000 - Pág. 24), boletim de Ocorrência (id. 98844000 - Pág. 37/40), Termo de exibição e apreensão (id. 98844000 - Pág. 45), Termo de entrega (id. 98844000 - Pág. 42), Termo de reconhecimento de pessoa (id. 98844000 - Pág. 44), e pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

De igual forma, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante Leonardo Oliveira na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal.

Consoante boletim de ocorrência (id. 98844000 - Pág. 37/40) , após a fuga dos autores do roubo, no veículo Honda/City, agentes policiais foram acionados, sendo que em pouco tempo depois em diligências, lograram êxito em apreender Leonardo Oliveira ao lado do veículo utilizado para prática criminosa, além de certa quantia em dinheiro (id. 98844000 - Pág. 37/40).

Ao ser conduzido à delegacia, o acusado
foi prontamente submetido à reconhecimento pessoal por uma das testemunhas do roubo
, o funcionário do posto-vítima
Rogério Berti Malaquias,
tendo
ele reconhecido e apontado o ora apelante como um dos autores do roubo ao estabelecimento roubado
.

Da leitura do art. 226 do CPP, verifica-se que o reconhecimento de id.

98844000 - Pág. 44,
obedeceu às formalidades descritas no dispositivo legal,
pois além de ter sido subscrito pela autoridade policial, por duas testemunhas e pelo funcionário do posto-vítima Rogério Berti, também houve a descrição do apelante pelo reconhecedor que o distinguiu após ser colocado junto a outras quatro.

Na fase policial,
Rogério Berti
(id. 98844000 - Pág. 29 /30)
narrou a dinâmica criminosa, pormenorizando a conduta do apelante
, ao discorrer que no dia dos fatos, por volta das 23h:40min, chegou no posto um veículo Honda/City, cor prata, com 03 elementos dentro, sendo que param o veículo na bomba de gasolina e perguntaram onde era o banheiro para o frentista, de modo que
apenas o condutor ficou no carro
; que desconfiando destes, viu um dos suspeitos entrando na loja de conveniência e o outro indo sentido aos frentistas, ficando ao lado deles, quando em dado momento viu também os funcionários que estavam dentro da loja de conveniência com as mãos levantadas.

Neste momento, aduz Rogério ter ido chamar no rádio por ajuda, quando o condutor do carro
começou a buzinar
.

Após, os suspeitos saíram em disparada com o carro citado, em direção a Várzea Grande. Assevera também que o condutor do veículo, era
pessoa de cor morena com cavanhaque, sem boné, e estatura mediana (pessoa reconhecida pela testemunha no termo de reconhecimento citado).

Por oportuno, não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, para fins condenatórios (HC 598.886/SC,
Sexta Turma
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz , Dje 18/12/2020
;
STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021)
,
o
que somente poderia ocorrer quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu
,
ainda que a testemunha acima não tenha sido ouvida em juízo, o
reconhecimento pessoal realizado por ela em fase policial vai ao encontro dos demais elementos probatórios produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e com as evidencias circunstancias
, de forma que a alegação defensiva de que o decreto condenatório estaria baseado apenas em prova indiciária produzida na fase inquisitorial cai por terra.

Em sede judicial, o PM
Valdeclenio Matias de Souza
revelou que o veículo Honda/City, apontado pela testemunha Rogério como utilizado no roubo e apreendido durante a operação policial, foi avistado pelos agentes policiais que passou a persegui-lo até o seu abandono pelos assaltantes.

Confira suas declarações:

“(...) Nossa viatura tava fazendo rondas na região do Pedra Noventa,
quando foi irradiado, via CIOSP, e nós começamos fazer as rondas

pra ver se localizava. Tinha acabado de acontecer o roubo, no posto, e encontramos o veículo de frente com a viatura, na avenida... Eles apreenderam fuga
. [...] Honda City cinza. [...]
Nós começamos a fazer o acompanhamento e eles abandonaram esse veículo
no Bairro Nova Esperança, se não me engano. [...]
E adentraram em uma casa, pulando muro e correndo pra mata ao fundo
. [...]
Houve um acompanhamento
, só que como lá é uma estrada de terra, muita poeira,
nós perdemos eles de vista
. [...] Na verdade, a outra viatura que estava com a gente que fez a detenção de um rapaz suspeito, em uma casa, mas a minha viatura fez o transfusão de muro e busca na mata. [...].
” (trecho extraído da sentença de id. 98844024).

O também PM
Elias José Lopes Schuina
, aduziu em juízo que a operação policial resultou na prisão em flagrante do apelante, o qual
encontrava-se ao lado do veículo utilizado para realizar o roubo no posto, recolhendo dinheiro
. Acrescenta ainda que o
acusado apresentou uma versão acusatória de que estaria apenas olhando o veículo deixado próximo à sua residência, mas, consoante testemunha, foi certificado que senhora que destrancou a porta da casa indicada não tinha qualquer relação com o apelante
.

Confira-se:

“[...]Não me recordo o nome do bairro, se eu não me engano é Nova Esperança, onde foi localizado o City;
o City foi usado no momento do roubo. [...] Quando chegamos no local desse Honda City, não sei informar mais se era o Leonardo ou Anildo, que estava no local lá do Honda City,

recolhendo alguns pertences
, tipo dinheiro que ficou caído no chão. [...]
Quando eles levaram o tiro da viatura, abandonaram o veículo e saíram correndo, pulando muro, e teve um que ficou
,
mas não consigo mais me recordar se era o Leonardo ou Anildo.
[...] Sim, foi preso, foi preso
. [...] A
justificativa dele foi que ele realmente morava ali do lado, tanto que abrimos a porta de uma casa lá e casa tava trancada. Se ele morasse lá a casa tava aberta. A casa tava trancada, quem abriu foi uma senhora, inclusive foi feito uma revista dentro da residência, não foi encontrado nada nessa residência, porém, tava trancado quando a gente chegou e ele tava ali,
[...] segundo ele,
tava olhando o carro pra ver quem que era, se eu não me engano, era de madrugada, quem que vai parar no meio da rua, pra olhar um carro desse
. [...] Ele foi clonado, tinha um certo a forma como avistaram e prenderam o Apelante, o qual estava ao lado do veículo Honda City, utilizado no roubo, recolhendo dinheiro tempo que ele havia sido roubado. [...]
.” (trecho extraído da sentença de id. 98844024).

Importa consignar que o fato das testemunhas em questão consistir em agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em
harmonia com outras provas advindas dos autos.

Logo, verifica-se dos depoimentos prestados em juízo que Leonardo Oliveira foi encontrado, no momento em que o restante dos acusados estavam fugindo da viatura policial, recolhendo certa quantia em dinheiro espalhado no local, o qual fora subtraída do posto de gasolina. Ademais, consoante declarações do policial Elias José, a casa indicada pelo Apelante durante a operação policial, como sendo sua residência, estava trancada, sendo que foi aberta por uma senhora sem qualquer relação com o insurgente.

Nesse contexto,
não deve prosperar a tese defensiva
de que o apelante estava em sua casa com seus familiares, que supostamente fica localizada em frente ao local de abandono do veículo utilizado no roubo e que por conta do barulho feito pelos autores da infração ao deixar o automóvel, saiu de sua residência para verificar o ocorrido quando a polícia chegou ao local e o prendeu porque estava próximo ao carro, confundindo-o como partícipe do crime, pois conforme bem assinalado pela d. magistrada:

“(...)
próprio réu não trouxe em juízo outro endereço que comprovasse que ele residia em frente ao local que o veículo foi abandonado, nem qualquer outro documento que comprovasse essa versão. A negativa do acusado Leonardo encontra-se desarticulada de qualquer elemento convincente, já que não foi capaz de provar a versão mal elaborada, trazida em Juízo, e, além de não comprovar se residia no local do ocorrido, também não trouxe o depoimento da esposa, parentes ou vizinhos que poderiam atestar a veracidade de suas declarações”
(id. 103654491).

Registra-se que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, em casos como o presente, o ônus probatório é da defesa em comprovar o alegado pelo apelante
. Ocorre que este não se desincumbiu do ônus probatório apto a conferir verossimilhança à versão apresentada, não foi apresentado elemento probatório que comprovasse que de fato o apelante residia em frente ao local que o veículo foi abandonado, nem qualquer outro documento que comprovasse essa versão, como depoimento da esposa, parentes ou vizinhos que poderiam atestar a veracidade de suas declarações e/ou contrariar as provas produzidas durante a investigação e a persecução penal.

Com tais considerações,
mantenho
intacta a responsabilidade penal de
Leonardo Oliveira de Almeida
quanto ao delito de roubo majorado, inexistindo razões para reformar a r. sentença ora combatida.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer,
nego provimento
ao recurso manejado, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021